Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011954-05.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 569.585.281-15 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – ART. 1.010, II, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se as razões apresentadas no Recurso estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
decisum
, o não conhecimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

A embargante aduz que não ficou configurada a litigância de má-fé, uma vez que não está presente nos autos nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Afirma que “
não se presume, ela deve ser demonstrada por meio de prova satisfatória
” e mais, que “
deve ser comprovada a existência de dano processual a ser compensado pela condenação
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a cominação de multa, arguindo que não ficou configurada a litigância de má-fé.

Todavia, a sanção aplicada foi a do art.
1.021, §4o, do CPC, pelo fato de o Agravo Interno ser manifestamente improcedente.

Por conseguinte, ele não combateu as razões jurídicas do
decisum
, já que apresentou argumentos totalmente dissociados.
Assim, não atendeu ao inciso II do artigo 1.010 do CPC, uma vez que não expôs motivos de fato e de direito correlacionados ao seu conteúdo e que justifiquem sua reforma, o que impõe o não conhecimento.

A propósito:

AP 0029767-26.2013.8.11.0041;

AP 0007491-30.2015.8.11.0041;

AP 0000453-53.2016.8.11.0098.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022